Tribunal: TJMT
Processo: 1039969-30.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039969-30.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 454.836.121-91 (APELADO), SILVIO EDUARDO VALVERDE ALVES - CPF: 018.020.375-43 (ADVOGADO), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CONDENATÓRIA DE REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA E DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA
–
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FE NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso, todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, como fixado pelo magistrado.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1039969-30.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO:

RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins
, lançada nos autos da a
ção condenatória de reajuste de cláusula contratual abusiva e devolução de valores pagos indevidamente cumulada com repetição de indébito e danos morais
, proposta por
RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reduzir a taxa de juros remuneratórios do contrato nº 1467259 ao patamar de 5,88% ao mês, do contrato nº 1881556 ao patamar de 5,74% ao mês e do contrato nº 2434857 à média de 4,54% ao mês, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso. Considerando que o requerido decaiu da maior parte do pedido em relação ao proveito econômico, condenou-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º).

O apelante sustenta em suas razões que a alteração das taxas de juros remuneratórios depende da demonstração cabal de abusividade em sua aplicação, a qual deve ser analisada no caso concreto, considerando a situação econômica na época da contratação, o custo da captação dos recursos pela instituição financeira credora e o risco envolvido na operação.

Assevera que evidente o descabimento da determinação de revisão contratual, quanto à aplicação de taxa de juros divergente da que consta no instrumento contratual firmado entre as partes, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, subsidiariamente, caso seja mantida a decisão, pugna pela modificação da base dos honorários (Id. 312007418).

Em contrarrazões, o apelado rebate os termos da apelação, pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a aplicação da multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 1026, § 2º do CPC (Id. 312007422).

O preparo recursal foi devidamente recolhido no Id. 312007419.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS
ajuizou a presente ação
em desfavor do
BANCO BMG S/A,
alegando, em síntese, que
realizou vários contratos de financiamento com a instituição financeira requerida, todavia, a mesma vem cobrando taxas de juros que oneram excessivamente o autor, bem como a cobrança de juros capitalizados, sendo necessário readequá-las a patamares condizentes com a legislação em vigor.

Alega que houve recebimento do empréstimo a menor do que o contratado, devido à cláusula de retenção de valor e que a requerida não observou o limite de 30% de desconto do holerite do autor. Por fim, requereu a restituição em dobro da quantia cobrada em excesso e condenação da ré ao pagamento dos danos morais.

Sobreveio sentença, em que a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para reduzir a taxa de juros remuneratórios do contrato nº 1467259 ao patamar de 5,88% ao mês, do contrato nº 1881556 ao patamar de 5,74% ao mês e do contrato nº 2434857 à média de 4,54% ao mês, cuja restituição deverá se dar de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso, contra a qual se insurge o apelante pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade para julgar improcedente a pretensão inicial.

Pois bem. A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Pois bem. Em consulta a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), foi constatada a taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas – crédito pessoal não consignado, nos contratos discutidos nos autos e abaixo descritos, na data do período de contratação, as quais foram as seguintes:

I) Empréstimo pessoal nº 1467259, firmado em 31.10.2019, com taxa média mensal de mercado de 5,88%;

II) Empréstimo pessoal nº 1881556, firmado em 05.03.2020; com taxa média mensal de mercado de 5,71%;

III) Empréstimo pessoal nº 2434857, firmado em 20.08.2020, com taxa média mensal de mercado de 4,54%.

Logo, como bem mensurado pela magistrada de piso, verifica-se nos contratos revisados, as taxas mensais contratadas se encontram acima da média do BACEN praticada no mercado, ultrapassando 50% (uma vez e meia) da taxa pactuada, o que evidencia a abusividade nos juros contratados.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE VERIFICADA – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“É abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado (destaquei), posicionamento externado STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.” (
TJMT – N.U 1000530-33.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024, Publicado no DJE 06/07/2024).

A repetição do indébito deve se dar na forma simples, quando não demonstrada a má-fé
”. (N.U 1012393-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2025, Publicado no DJE 14/07/2025)

Assim, segundo a pacífica jurisprudência desta Corte, deve ocorrer a restituição dos valores na sua forma simples, como mensurado na sentença.

Ademais, torna-se totalmente descabida a condenação da parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé, simplesmente por não encontrar coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada,
e por consequência,
majoro, os honorários de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025